Tribunal: TJPA
Processo: 0002241-82.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
Processo nº 0002241-82.2020.814.0000
Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal
Recurso:
Revisão Criminal
Comarca:
Marabá
Requerente:
Antônio Carlos Moraes Santos
(Def. Púb. Luiz Antônio Nascimento Ramos)
Requerida: A Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Gilberto Valente Martins.
Relator:
Des
. Raimundo Holanda Reis
Revisor(a):
Desa. Vânia Lúcia Silveira
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISOS I E III, DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. EXISTÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS, A QUAL SE MOSTRA TOTALMENTE CARENTE DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, HAJA VISTA QUE A RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, AINDA MENOR DE IDADE, É CHEIO DE CONTRADIÇÕES E DÚVIDAS, NÃO SE JUSTIFICANDO, POR SI SÓ, COMO MEIO IDÔNEO E JUSTO PARA SE ABSOLVER O REQUERENTE, JÁ QUE A CONDENAÇÃO NÃO FOI EMBASADA TÃO SOMENTE NO DEPOIMENTO SOLITÁRIO DA VITIMA, TENDO SIDO LASTREADA TAMBÉM EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, A QUAIS AQUI QUESTIONADAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação de Revisão Criminal, da Comarca de Marabá, em que é requerente
ANTÔNIO CARLOS MORAES SANTOS
e requerida
A JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE

a presente ação revisional
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Trata-se de
Ação de

Revisão Criminal
ajuizada com fundamento no
art. 621, incisos II e III, do CPP
, por em favor de
Antônio Carlos Moraes Santos
, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá,
que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática da conduta tipificada no art. 217-A c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro
.

Segundo a inicial,
o autor foi condenado, em primeiro grau, pelo crime de estupro de vulnerável, por ter abusado sexualmente da vítima, menor à época com 11 anos de idade, à uma pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo que a referida condenação foi submetida a apreciação desta Corte de Justiça, através de recurso de apelação, o qual manteve
in totum
a decisão recorrida.

Após manejo de Recurso Especial, a este foi negado seguimento, bem como ao agravo em recurso especial interposto, transitando livremente em julgado a decisão condenatória na data de 19 de junho de 2018.

Como causa de pedir,
aduz o requerente que, após uma Ação de Justificação Criminal, ocorrida no juízo de primeiro grau, a vítima declarou que as afirmações feitas por ela, ainda na ação criminal originária, foram inverídicas, declaração esta que à época foi determinante para a condenação do requerente, razão pela qual postula a procedência desta Revisão Criminal para que o requerente seja absolvido do crime em questão, com fulcro no art. 621, II e III, do CPP.

Requer também os benefícios da Justiça Gratuita.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Gilberto Valente Martins, manifesta-se pelo conhecimento e consequente improcedência da Revisão Criminal.

É o relatório
.
VOTO

Cinge-se a presente ação de revisão criminal ao argumento de que a sentença condenatória, em face do requerente, deverá ser reformada para uma decisão absolutória, tendo em vista a retratação da vítima, procedida através de uma ação de justificação judicial, que desmentiu o que havia dito quando da ação penal promovida contra o requerente, tudo com esteio no art. 621, incisos II e III, do CPP.

O artigo 621, do Código de Processo Penal, que trata sobre a revisão criminal, reza o seguinte:
¿
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:
I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II -
Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos
;
III -
Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.¿ Grifei e destaquei

Inicialmente, percebe-se após profunda análise dos autos, que a comunicação do fato criminoso foi levada ao conhecimento das autoridades através do irmão da vítima, Sr. Avelino Gregório de Laia Neto, que à época narrou à Autoridade Policial todo o evento criminoso, já que sua irmã era menor de 14 anos de idade, fato este que posteriormente foi corroborado pelo depoimento da própria vítima, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, além de outras testemunhas, enrobustecendo ainda mais todo o conjunto probatório para que pudesse ensejar a decisão condenatória que agora é refutada neste processo.

A denúncia acusatória narrou, em breve síntese, que a menor vítima à época, havia dito que o requerente, Antônio Carlos Moraes Santos, passou a ter um relacionamento amoroso com a mesma, tendo sua família descoberto o ocorrido quando receberam uma visita do Diretor da Escola onde a mesma estudava, que foi informar que a vítima havia entrado na escola e depois saído, tomando rumo ignorado, tendo nesse momento a família passado a procurar a menor e, somente pela parte da noite, a ofendida ligou informando que estava na casa do requerente e que não iria mais embora de lá, pois iria passar a morar com o mesmo, tendo o requerente, algum tempo depois, levado a vítima de volta a sua casa, onde esta confessou, à sua família, que mantinha relações sexuais com o denunciado, momento em que foi acionada a polícia e registrada a ocorrência.

Enfatizou também a peça ministerial que a menor disse que estaria apaixonada pelo então acusado, relatando esta, em sede policial, que havia sido abusada pelo requerente em diversas oportunidades, e que Antônio Carlos era seu vizinho e passou a lhe abordar dizendo que a amava e queria ficar com ela; que deixaria sua mulher e filhos para fugir com a mesma. Que certa noite, quando a esposa do requerente não estava em casa, este chamou a vítima para o quintal da residência e passou a beija-la e passar as mãos nas partes íntimas da menor, sendo que no dia seguinte, o então acusado chamou novamente a vítima dizendo que era para esta esperar todos dormirem para ficarem juntos. Nesse dia em questão, a menor foi para a casa do requerente e ambos ficaram sem roupa, deitaram na cama e o requerente passou a introduzir seu dedo na vagina da menor, obrigou-lhe a fazer sexo oral e ejaculou na boca da vítima. Que quando ia introduzir seu pênis na ofendida, o pai desta começou a lhe chamar e o denunciado a instruiu a sair correndo e fingir um desmaio no quintal.

Que depois desse dia em questão o requerente passou a pressioná-la a fugir de casa. Que no dia 16/09/2015, a menor, que já estava decidida a fugir de casa, saiu de sua residência dizendo que iria para a escola, ocasião em que o denunciado lhe buscou na escola e lhe levou para a casa de sua mãe, local onde foi novamente abusada sexualmente pelo mesmo. Que ficou na casa da mãe de Antônio Carlos enquanto este foi trabalhar. Que somente à noite o denunciado lhe deixou em sua residência. A menor relatou ainda que o denunciado tinha o costume de filmar e fotografar os abusos sexuais bem como as partes íntimas da ofendida.

Pois bem, na mídia presente nestes autos de Revisão Criminal,
fl. 59
, referente a Justificação Criminal procedida em primeiro grau de jurisdição, a ainda menor,
VERA LÚCIA DAMASCENO DE LAIA
,
vítima dos autos da ação penal
movida contra o requerente, tenta se retratar do que disse em juízo, quando da ação penal, enfatizando: que se retrata das afirmações que fez em juízo, que culminou na condenação do ora requerente;
Que fez aquelas afirmações e virtude de querer se vingar da esposa do denunciado, que vivia lhe ofendendo, chamando-a de vagabunda, o que não era verdade; Que nunca teve nada com o requerente, mas que gostava muito dele, chegando a nutrir sentimento de querer namorar com o mesmo; Que esse sentimento foi percebido pelo denunciado; Que acredita que por causa disso ele tenha se aproximado mais ainda da depoente; Afirma que chegou a namorar com o denunciado, mas que só por um tempo, mas que nunca ocorreu nada entre os dois; Que o réu chegou a pegar a depoente na escola; Que já ficou com o réu, mas que este somente a beijou na boca, mas que nunca fez nada além disso
¿

O depoimento dos pais da vítima, Senhora MARIA FERREIRA DAMASCENO e ONAIR SOARES DE LAIA, prestados em juízo, mídia de fl. 59
, durante a Justificação Criminal, nada trouxe de novo aos autos, mostrando-se serem os mesmos pessoas humildes que apenas concordaram com o que foi dito pela vítima dos autos, tanto agora na justificação que foi procedida, quanto na própria ação penal, quando também concordaram com a afirmação feita pela ofendida.

Como explanado alhures, a notitia criminis foi desencadeada pelo irmão da vítima, Sr. Avelino Gregório de Laia Neto, maior de idade, pessoa levou a comunicação do fato delitiva à autoridade policial e que sequer foi ouvida nessa Justificação.

Na denúncia recebida pelo juízo a quo, foi informado que além da vítima ter sido submetida a exame sexológico, que indicou a existência de vestígios de prática de conjunção carnal, esta também foi encaminhada ao CREAS, para acompanhamento psicossocial e emissão de um relatório da situação em si.

Ora, a retratação da vítima, trazida na justificação criminal, mostra-se demasiadamente suspeita, haja vista a própria ofendida cair em contradições em tudo que falou, além desta ainda ser menor de idade, onde, neste caso, deveria ter sido submetida a um novo exame psicossocial, para se averiguar a veracidade de suas palavras, já que naquela época, tal relatório ajudou a formar, juntamente com outras provas, o convencimento do magistrado de primeiro grau para embasar sua decisão condenatória, além de estar presente exame sexológico oficial que demonstrou vestígios de conjunção carnal na vítima.

A pessoa que levou a notitia criminis à Autoridade Policial sequer foi ouvida na Justificação criminal, o que se mostra deveras suspeito, demonstrando que a justificação procedida em primeiro grau se encontra carente de elementos necessários para reformar a decisão condenatória que transitou em julgado, pois a mesma foi embasada não somente no depoimento solitário da pretensa vítima, como também em outros depoimentos e documentos produzidos em juízo, os quais sequer foram refutados nessa Revisão Criminal.

Nesse sentido
:
¿A retratação da vítima pode ensejar a revisão criminal. Todavia, é necessário que não existam dúvidas quanto à falsidade da prova produzida e que o afastamento dela seja relevante a ponto de modificar o convencimento do juízo sentenciante. 3. No presente caso, o acórdão impugnado levanta algumas dúvidas sobre a falsidade do depoimento da vítima no processo originário, destacando que a nova versão não se coaduna com as demais provas presente nos autos. 4. Alterar o entendimento da instância ordinária quanto à suficiência da justificação judicial para absolver o paciente ou anular parte da ação penal demandaria análise de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido.¿ (HC 293.191/PE, minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015)

Assim, por entender carente os autos de elementos suficientes para ensejar a anulação ou reforma da decisão recorrida, haja vista dúvida presente neste julgador, vejo que a mesma deverá permanecer como já se encontra, já que em se tratando de revisão Criminal, que somente é movida após o trânsito em julgado de uma decisão, o que prepondera, em caso de dúvida, é o princípio
in dubio contra reum
, também conhecido como
in dubio pro societatis
e não
in dubio pro reo
, como se dá nos demais caso, haja vista que no caso da Revisão Criminal, a decisão combatida já possui Trânsito em Julgado, não se podendo reforma-la se não houver a certeza no que é dito na ação de revisão, onde, havendo dúvida, deverá ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Assim, não merece acolhida a presente Revisão Criminal, devendo permanecer a decisão condenatória in totum.

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contido na presente ação de Revisão Criminal.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.
Belém, 1º de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator